Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003110-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON DE MELO MENDES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS GOMES JUNIOR - CPF: 018.851.491-07 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), EMERSON MANTOVANELLI - CPF: 994.660.581-34 (VÍTIMA), MARCIA DENISE TOMICHA - CPF: 013.016.491-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERSON DE MELO MENDES - CPF: 028.040.811-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO

R
EO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que absolveu os réus da acusação de prática de roubo majorado. O Ministério Público sustenta que os elementos de prova seriam suficientes para ensejar condenação, requerendo o provimento do recurso para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para afastar a dúvida razoável e permitir a condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão absolve os réus por ausência de prova judicial conclusiva quanto à autoria delitiva, considerando que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo.

4.

As contradições nos depoimentos das vítimas, aliadas à inexistência de reconhecimento firme e à ausência de provas técnicas
conclusivas, geram dúvida razoável quanto à participação dos acusados no crime.

5.
A prova colhida em juízo não oferece segurança suficiente para superar o princípio constitucional do
in dubio
pro
réu
,
conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

6.
A adoção do parecer ministerial da 10a Procuradoria de Justiça como fundamento da decisão reflete o entendimento de que não há elementos probatórios aptos a ensejar condenação, sendo a absolvição medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de prova judicial clara e segura sobre a autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2
.
A prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação em juízo, não é suficiente para embasar decreto condenatório.

3
.
Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

reo

com
o garantia fundamental do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP,

art.

386,

VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0003110-68.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 23.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003110-68.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CARLOS GOMES JUNIOR, EVERSON DE MELO MENDES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação penal
000
3110-68.2018.811.0042, absolveu os réus
EVERSON DE MELO MENDES e JOSE CARLOS GOMES JUNIOR
da prática da conduta tipificada como Roubo Majorado, nos termos do artigo 157, § 2°, inc. I e II, c/c art. 69 c/c art. 61, inc. 1, todos do CP (Id.

267502770).

O Ministério Público sustenta que as provas seriam suficientes para condenação
.

Requer o provimento para

que o
s
apelado
s
seja
m
condenado
s
nos exatos termos da denúncia (I
d.
1877856
22
– fls. 10 a 21)
.

Nas contrarrazões,
Jose Carlos Gomes J
u
nior,
pugnou pelo desprovimento do recurso (I
d.

267502775
).

De igual modo, Everson de Melo Mendes, em suas contrarrazões, requereu o improvimento do apelo
(Id.
187785635
)
.

A i.
10
a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do apelo
ministerial
(
Amarildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça
–
I
d.

272146390
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

"[...] EXTRAI-SE DOSOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL CÓDIGO TJ/MT No 510401 –SIMP/MP/MT No000735-007/2018-, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018, POR VOLTA DAS 07:30 HORAS, NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS EMERSON MOTOVANELLI E MARCIA TOMICHA, SITUADA NO BAIRRO JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, sendo uma delas a pistola municiada calibre nove milímetros, de fabricação argentina e marca por ora ignorada, numeração de série 05-139423, com unidade de desígnios entre si e com um terceiro comparsa por ora não identificado, em concurso material -+06 Vítimas-, os denunciados EVERSON E JOSÉ subtraíram para si:

-

Um
veículo
gm
prima, cor prata, placas NPN-6611, um veículo
ford

fiesta
, cor prata, placas OAC-5656, aparelhos celulares, peças de roupas, joias, um televisor e um videogame, de propriedade dos ofendidos EMERSON, MARCIA E FAMÍLIA.

-

um
aparelho celular, de propriedade da vítima ADECIO DE SOUZA OLIVEIRA.

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados EVERSON E JOSE chegaram ao local do crime aparentemente a pé, na companhia do comparsa foragido, quando abordaram uma das Vítimas na calçada, ainda na via pública e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto.

Apurou-se que, na sequência, os Acusados adentaram na residência trazendo
com Eles
a vítima que já haviam abordado, quando renderam os outros Ofendidos, fizeram com que todos eles
deitassem
no chão da área e passaram a subtrair as coisas, colocando-as nos dois veículos das Vítimas,
enquanto que
o comparsa não identificado permaneceu do lado de fora, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga.

Finalmente, os assaltantes foragiram nos veículos subtraídos das Vítimas.

Acionou-se a polícia militar que, através do dispositivo de rastreamento de um dos celulares subtraídos das vítimas pelos Acusados e comparsas, lograram descobrir as localizações dos Denunciados, qual seja, na quitinete onde reside o acusado EVERSON.

Além disso, o denunciado EVERSON utilizava tornozeleira de monitoramento eletrônico, em razão de processo de execução penal, que registrou a sua presença na casa das vítimas, no exato momento do crime de roubo à mão armada.

O acusado JOSE também fazia uso de tornozeleira eletrônica por processo de execução penal, contudo, a manteve desligada/descarregada, de forma proposital.

Os autos revelam que, na malsinada quitinete, ao perceber a presença dos policiais militares, os denunciados EMERSON E JOSE foragiram, pulando diversos muros e, finalmente, foram abordados e presos em flagrante delito.

Na quitinete foram apreendidas uma parte das coisas subtraídas das Vítimas e uma das armas de fogo utilizada no enfocado
crime de roubo à mão armada,
enquanto que
os dois veículos subtraídos pelos Acusados foram apreendidos no quintal da casa da terceira DEBORAH KETHILYN DA SILVA, cuja participação/coautoria, ao menos por ora, não restou confirmada nos presentes autos (f.06).

Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados permaneceram em silêncio (fls.17/18 e 22/23).

O acusado JOSE foi reconhecido como sendo um dos autores do crime de roubo à mão armada ora tratado (fls.10,12 e 16).

A parte das coisas subtraídas pelos denunciados EVERSON E JOSE e comparsa foragido apreendida foi devolvida para os donos, tendo apenas os veículos sido avaliados de forma indireta no total de R$ 65.230,00 (sessenta e cinco mil duzentos e trinta reais), como vemos de fls. 04,09,15 e 82.

Uma das armas de fogo utilizadas no assalto foi apreendida e encaminhada para a POLITEC/MT para ser submetida a perícia técnica, cujo laudo pericial não foi concluído, até a presente data, como vemos das anexas informações do respectivo sistema eletrônico (fls. 79 e DOC. 01).

Na mesmíssima quitinete reside o denunciado EVERSON, os policiais militares também apreenderam o veículo fiat pálio branco, com placas adulteradas QBP-4206, cuja procedência, numeração de chassi, legítimo proprietário e dados identificadores a autoridade policial deixou de esclarecer nos presentes autos (...).

Os relatórios do sistema Apolo/TJMT, encartados nas fls. 104/110, atestam que os denunciados EVERSON e JOSE são
multirreincidentes
, porque possuem várias condenações pelas práticas de outros crimes de roubos à mão armada, portanto, são contumazes e perigosos. [...]”. -
fls.
11/18
(...)”

(Id. 187785608 – fls. 05 a 12).

Após o encerramento da instrução criminal, o juízo singular absolveu
Everson de Melo Mendes e Jo
sé
Carlos Gomes J
ú
nior
da prática da
conduta tipificada como Roubo Majorado, nos termos do artigo 157, § 2°, inc. I e II, c/c art. 69 c/c art. 61, inc. 1, todos do CP (Id.

267502770)
.

Irresignado, o
Parquet
interpôs o presente recurso de apelação
,
postulando a condenação do
s

réu
s
.

Sem razão, contudo.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
10
a Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para manter a sentença absolutória, ante a precisa análise fático-probatória,
“in
verbis
”
:

“(...)
Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo direto à análise da insurgência deduzida nas razões do Recurso interposto.

Como citado no relatório, a acusação busca a condenação dos acusados Everson de Melo Mendes e Jose Carlos Gomes Junior pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II do Código Penal), ao argumento de que há nos autos provas suficientes para fundamentar a condenação.

Adianto, pois, que o apelo ministerial não merece acolhimento.

Após compulsar os autos, tenho que as provas angariadas ao longo do feito, sobretudo
a prova oral produzida em juízo, de fato, não aponta
com segurança e clareza quem seria os autores do delito.

Embora a vítima tenha afirmado reconhecer os acusados como sendo os autores do crime, os depoimentos na fase extrajudicial encontram-se em desarmonia com as declarações em juízo, sendo que nenhuma outra prova foi produzida que corroborasse o infirmado reconhecimento, sem nenhuma ausência de dúvidas.

Assim, têm-se apenas suposições e indícios de que os apelados teriam cometido o crime, senão vejamos das provas constantes do feito
:

(...)

Assim, inobstante as suspeitas iniciais, o cerne da questão é que as provas angariadas expuseram suspeitas quanto aos acusados, porém, nada há de forma crível serem os apelados os autores do crime.

Como visto acima, não merece prosperar a pretensão do apelante. Embora seja necessário admitir a existência de indícios apontados pelo apelante, não é possível observar a constituição um quadro eficiente para a decretação de decisão condenatória, como bem valorou a Magistrada de piso em sua sentença.

Sobre a prova indiciária, Guilherme de Souza Nucci comenta:

(...)

No caso sob exame, vislumbra-se que os indícios de autoria foram colhidos na fase inquisitorial, porém, em juízo as dúvidas permaneceram,
mormente em razão das dúvidas apontadas pelas vítimas
, de modo que, restou nebuloso o envolvimento dos apelados no crime, sejam pelas provas judiciais ou inquisitoriais.

As contradições nas oitivas da vítima não dão margem segura para uma condenação.

Deste modo, o conjunto probatório não pôde apontar com certeza os acusados como sendo os autores do crime.

Logo, inexistem nos autos provas suficientes capazes de embasar um édito condenatório, já que indícios de autoria não foram corroborados pela instrução processual.

Todas essas evidências conduzem, no mínimo, o espírito do julgador à dúvida no que concerne à imputação que recai sobre os acusados no presente caso. Ademais, é de sabença que, de acordo com os princípios constitucionais implícitos do Direito Processual Penal, a dúvida deve sempre levar à absolvição do acusado, consoante lição de Guilherme de Souza Nucci:

(...)

Não podendo o magistrado basear-se unicamente nos elementos produzidos na fase
pré-judicial
, para formar o juízo de reprovação penal, a absolvição é medida que se impõe no caso em apreço.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

(...)

Nessa esteira, ausentes nos autos quaisquer indicação, concreta e extreme de dúvida, da participação direta ou indireta dos apelados no evento criminoso noticiado, a absolvição é medida certeira com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e no princípio “in dúbio pro réu”.

Com essas considerações, e em consonância com as jurisprudências demonstradas que corroboram com o tema sub examine, manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(...)”
(
Amarildo Cesar
Fachone
, Procurado
r
de Justiça
–
I
d.
272146390
).

Em reforço, aplico o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS NA SEGUNDA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SUSTENTAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do acusado pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do in dubio pro reo, absolveu o apelado,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
”
.
(TJMT, N.U
1001246-87.2022.8.11.0025

– Relator: Des.
Pedro Sakamoto
– Quarta Câmara Criminal –
23.08.2024
)
.

Logo, impõe-se manter a absolvição do
s

EVERSON DE MELO MENDES e JOSE CARLOS GOMES JUNIOR
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença recorrida
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025